Tribunal: TCU
Processo: 010.307/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo SUS ao município de Turiaçu/MA, entre os exercícios de 2011 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nonato Costa Neto, ex-prefeito de Turiaçu/MA (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 12513/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. notificar o recorrente da presente deliberação.